Tribunal: STF
Processo: Rcl 43523
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Guilherme Roberto Schimidt Neto, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP. 
    O reclamante alega que
    “[...] obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto (anexo). Aguarda vaga desde 26 de agosto de 2020. 
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado. 
    […] cumpre pena no superlotado Centro de Detenção Provisória de Limeira. Com capacidade para 823 presos, e com população atual de 1671 homens. A taxa de ocupação está 100% acima do limite. Um acinte ao Estado de Direito.
    […]
    A ausência de transferências (omissão) faz com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder estatal sobre o indivíduo (art. 5°, XLVII, ‘a’ e XLIX da Constituição Federal), sem que nenhuma ação seja tomada pela autoridade judiciária para sanar a violação administrativa. 
    Caso medidas concretas e efetivas não sejam tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos direitos das pessoas presas, as unidades prisionais serão epicentro da continuidade de disseminação dessa nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia com a situação caótica dos presídios paulistas, em especial de sua superlotação. 
    O Estado está ciente, portanto, da potencial catástrofe de se manter o claustro de milhares de pessoas presas ilegalmente nos estabelecimentos superlotados e insalubres em que se encontram, em regime mais gravoso que o título judicial. 
    Assim, considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS. 
    […]” (págs. 1-2 e 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o deferimento do pedido liminar para o [seu] envio imediato […] para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto. 
    […]” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 9/9/2020, o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP, ao analisar o pedido de prisão domiciliar em favor do reclamante, consignou que:
    “[...]
    O tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto é de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto. Considerando-se que a decisão foi proferida há aproximadamente 15 dias, está dentro do prazo razoável. 
    Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas que estão suspensas para todos os executados no referido regime em decorrência da Pandemia” (pág. 6 do documento eletrônico 3; grifei).
    Conforme se verifica, o Magistrado da execução descumpre a Súmula Vinculante 56. Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator